Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006627-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA HAGE AMARO PINGARILHO - CPF: 030.112.242-34 (ADVOGADO), NORMA DE LIMA DIAS - CPF: 899.205.381-91 (AGRAVANTE), DELMIRA DIAS DE GUSMAO - CPF: 515.425.876-20 (AGRAVANTE), GILSON WANDERLEY FERNANDES DE GUSMAO - CPF: 144.763.802-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TERRA MAE LTDA - CNPJ: 39.662.792/0001-03 (AGRAVADO), RICARDO MACEDO DA SILVA - CPF: 359.798.605-68 (AGRAVADO), SIMONE PEREIRA ARRUDA - CPF: 022.132.239-63 (AGRAVADO), JESSICA OLIVEIRA VILELA - CPF: 042.663.791-70 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 323.573.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 125 E 130 DO CPC. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a denunciação da lide e o chamamento ao processo de terceiros em ação possessória.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível a intervenção de terceiros, nas modalidades de denunciação da lide ou chamamento ao processo, em ação possessória, com fundamento em alegação de fraude no negócio jurídico subjacente.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide exige relação jurídica de garantia ou direito de regresso (art. 125 do CPC), não se prestando à mera imputação de fraude a terceiros; 4. O chamamento ao processo possui hipóteses taxativas (art. 130 do CPC), não configuradas na espécie. 5. A ação possessória deve limitar-se à análise da posse e do esbulho, sendo inadequada a ampliação da lide para questões anulatórias, indenizatórias ou sucessórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de fraude em negócio jurídico subjacente não autoriza, por si só, a denunciação da lide nem o chamamento ao processo em ação possessória. 2. Questões relativas à nulidade contratual e responsabilidade civil de terceiros devem ser deduzidas em vias próprias, preservando-se a delimitação objetiva da demanda possessória
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Norma de Lima Dias e outros
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação de manutenção/reintegração de posse ajuizada por
Agropecuária Terra Mãe Ltda. e outros
, a qual, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu os pedidos de intervenção de terceiros (denunciação da lide e chamamento ao processo) formulados pelos Agravantes em face dos Srs. André Cordeiro de Arruda e Phillipe Oliveira Vilela.

Nas razões recursais, alegam que são legítimos proprietários e possuidores da Fazenda Boa Vista há mais de vinte anos, exercendo posse mansa e pacífica, e que o contrato de compra e venda invocado pelos Agravados é fruto de fraude e falsificação.

Afirmam que André Cordeiro de Arruda e Phillipe Oliveira Vilela (respectivos cônjuges das Agravadas Simone e Jéssica) foram os mentores da suposta fraude, induzindo a primeira Agravante, pessoa idosa e fragilizada, a outorgar procuração utilizada para a venda ilícita do imóvel.

Asseveram que o referido procurador teria participado de “suposta venda fraudulenta” do bem, sem poderes outorgados por todos os herdeiros, razão pela qual reputam nulo o contrato de promessa de compra e venda invocado pelos autores.

Defendem a admissibilidade da denunciação da lide e do chamamento ao processo em ações possessórias quando evidenciada a participação direta de terceiros no negócio jurídico nulo que fundamenta a pretensão da parte contrária.

Pugnaram pela concessão de tutela antecipada recursal para incluir imediatamente os terceiros no polo passivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por este relator no ID n. 347364872.

Sem informações.

Devidamente intimados, os Agravados deixaram transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contraminuta, conforme certidão de ID n. 354597887.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta pela Agropecuária Terra Mãe Ltda. e Outros, a qual versa sobre a
legado esbulho possessório envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Boa Vista”, matrícula no 9.811 do CRI da Comarca de Vila Rica.

Cinge-se que,
ao proferir despacho saneador e de organização do processo, o magistrado singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de inadequação da via eleita e, especificamente, quanto à intervenção de terceiros, assentou que a demanda possui natureza estritamente possessória, devendo restringir-se à discussão acerca da posse e do alegado esbulho, reputando incabível a ampliação subjetiva da lide para abarcar questões petitórias, sucessórias ou de eventual responsabilidade civil de terceiros.

Diante disso, os agravantes interpõem o presente recurso.

Sustentam, em síntese, que os mencionados terceiros teriam participado de suposta fraude na formalização do instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda Boa Vista”, razão pela qual entendem que a inclusão destes na lide seria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, a matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da correção da decisão interlocutória que, no bojo de ação possessória de manutenção/reintegração de posse, indeferiu o pedido de denunciação da lide e chamamento ao processo dos Srs. André Cordeiro de Arruda e Phillipe Oliveira Vilela, apontados pelos agravantes como partícipes de suposta fraude relacionada ao negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel denominado “Fazenda Boa Vista”.

A controvérsia, portanto, não reside, neste momento, na verificação da existência ou inexistência da alegada fraude, tampouco na validade do instrumento negocial ou das procurações que o instruem, mas sim na aferição da adequação técnico-processual da intervenção de terceiros postulada pelos agravantes dentro da moldura da ação possessória em curso.

Com efeito, a decisão agravada, proferida em sede de saneamento (art. 357 do CPC), procedeu à correta delimitação do objeto litigioso, assentando que a demanda possui natureza eminentemente possessória, devendo restringir-se à verificação dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, sua data e suas circunstâncias.

Nesse contexto, consignou o togado singular que a inclusão de terceiros estranhos ao ato material de esbulho implicaria indevida ampliação da controvérsia para matérias de natureza petitória, obrigacional, sucessória e indenizatória, o que desbordaria dos limites objetivos da ação possessória, concluindo pela inaplicabilidade, ao caso concreto, das hipóteses legais de denunciação da lide (art. 125 do CPC) e chamamento ao processo (art. 130 do CPC).

A insurgência recursal, por sua vez, sustenta que os referidos terceiros teriam participado de suposta fraude na formalização do negócio jurídico subjacente, razão pela qual sua inclusão seria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Baldado os argumentos vertidos, cumpre destacar que a denunciação da lide, disciplinada no art. 125 do CPC, possui finalidade específica, consistente na formação de relação jurídica de garantia ou de regresso, fundada em lei ou contrato, ou ainda em hipótese de evicção. Não se presta, portanto, à simples inclusão de terceiros apontados como corresponsáveis por fatos controvertidos, quando ausente vínculo jurídico típico de garantia.

No caso concreto, os agravantes imputam aos citados Terceiros, a participação em suposta fraude na formação do negócio jurídico que embasa a alegação possessória dos agravados. Tal imputação, contudo, ainda que relevante no plano fático, não se traduz de plano, em relação jurídica de garantia apta a justificar a denunciação da lide nos moldes do art. 125 do CPC.

Cuida-se, em verdade, de alegação que, em tese, pode ensejar pretensão autônoma de natureza anulatória ou indenizatória, mas que não autoriza, por si só, a formação de uma relação processual regressiva no âmbito da presente ação possessória.

No mesmo sentido, o chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC, possui hipóteses taxativas, notadamente, relacionadas à coobrigação solidária ou à fiança, o que não se verifica na espécie. A pretensão recursal, nesse ponto, revela-se desprovida de subsunção às hipóteses legais, configurando tentativa de ampliação subjetiva da lide sem amparo na legislação processual.

Ademais, a decisão agravada não desconsiderou a relevância das alegações de fraude. Ao contrário, reconheceu expressamente a necessidade de apuração dos fatos, tendo deferido ampla instrução probatória, inclusive com a realização de perícia grafotécnica e perícia em áudio e vídeo, justamente para aferição da autenticidade dos documentos e mídias acostados aos autos.

Dessa forma, eventual falsidade documental, invalidade de procurações ou inexistência de negócio jurídico válido poderão ser analisadas no âmbito da instrução processual, como elementos probatórios relevantes para a solução da controvérsia possessória, sem que isso imponha a necessária inclusão formal dos terceiros apontados como supostos fraudadores.

Cumpre registrar, ainda, que os próprios agravantes reconhecem a existência de ação autônoma voltada à discussão da nulidade contratual, circunstância que, longe de reforçar a tese recursal, evidencia a autonomia das matérias relativas à fraude, nulidade e responsabilidade civil, as quais devem ser examinadas em vias próprias, sob pena de indevida sobrecarga e desvio da finalidade da ação possessória.

A propósito, a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que a ação possessória não se presta à solução exauriente de controvérsias dominiais, contratuais ou indenizatórias, devendo tais questões, quando relevantes, ser apreciadas de forma incidental, na medida estritamente necessária à solução do litígio possessório, ou veiculadas em ações próprias.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 2020 – PROVA DE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELO CREDOR – CHEQUE DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA DELIMITAR A PRESCRIÇÃO APENAS À PRETENSÃO DE ALUGUÉIS – OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DAS CUSTAS – RECOLHIMENTO POSTERIOR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO QUANTO À INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE ADMITIDA EM RELAÇÃO AO ALIENANTE IMEDIATO – EXCLUSÃO DE TERCEIROS NÃO ENQUADRADOS NO ART. 125, I, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(...)

Verificada a redação genérica do dispositivo, impõe-se sua retificação para delimitar com precisão que a prescrição reconhecida se refere exclusivamente à pretensão de fixação de aluguéis, permanecendo hígida a discussão possessória e dominial da ação reivindicatória.

A omissão quanto à regularidade das custas processuais deve ser sanada, porém, rejeitada a alegação de nulidade do feito, diante da regularização do recolhimento e da ausência de prejuízo às partes.

Quanto à denunciação da lide, é admissível a intervenção do alienante imediato, nos termos do art. 125, I, do CPC, devendo ser excluídos do polo passivo terceiros cuja eventual responsabilização demanda ação autônoma, conforme o § 1o do mesmo dispositivo lega
l”
. (RED n. 1007063-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 04.06.25 – negritei)

Outrossim, não se verifica prejuízo processual relevante aos agravantes com a manutenção da decisão agravada. A participação dos terceiros indicados pode ser viabilizada mediante sua oitiva como testemunhas, sendo plenamente possível a produção de prova acerca da alegada fraude, sem necessidade de sua inclusão formal no polo processual.

A pretensão recursal, se acolhida, acarretaria indevido alargamento do objeto da demanda, com introdução de temas alheios à natureza possessória da ação, tais como nulidade de negócio jurídico, validade de procurações, questões sucessórias e responsabilidade civil de terceiros, comprometendo a racionalidade procedimental e a duração razoável do processo.

Ante esse cenário, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merecendo reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de

abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026